Tribunal: STF
Processo: Rcl 72511
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosana Carricondo Schmidt, contra acórdão prolatado pelo Colégio Recursal de Itu/SP, nos autos do Processo 0009124-25.2012.8.26.0248.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada inadmitiu o recurso extraordinário e o agravo interno interposto, mantendo a extinção da execução, em desrespeito ao entendimento firmado por esta Corte nas Súmulas 640 e 727 do STF.



    Narra, em síntese, que:



    “Não obstante, com todo o respeito que merecem os Julgadores, não era o caso de extinção da execução por conta da não indicação de bens penhoráveis, na medida em que existem sim bens que foram penhorados ou objeto de constrição de bloqueio, e que podem dar conta de satisfazer a execução em andamento, a saber: (...)



    Neste sentido, é de rigor que seja dado provimento ao presente recurso, e em seguida, seja apreciado o mérito do Recurso Extraordinário, deferindo-se e determinando-se os requerimentos formulados ainda em Primeiro Grau de Jurisdição, haja vista a existência de bens penhorados (...)” (eDOC 1, p. 6 e 10)



    Requer, ao final, a procedência da reclamação, para o fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação, nos autos, de usurpação de competência desta Corte.



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Por fim, não é cabível reclamação que aponta como paradigma Súmulas desprovidas de efeito vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 66533 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63733 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    Ademais, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante.



    O Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “O recurso não merece seguimento, vez que a insurgência diz respeito à matéria de fato e de direito, não atingindo de forma direta o dispositivo constitucional atacado. A simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. A ofensa a dispositivo constitucional deve ser direta,não vislumbrada no caso presente.



    Também não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada.



    Colhe-se do julgado que as causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, de tal sorte que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais e, ainda que isso ocorra, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral.



    O entendimento formado no julgado aplica-se ao presente caso, visto que se trata de demanda de cunho eminentemente privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, não havendo indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que demonstrem a relevância econômica, política,social ou jurídica, nos termos do art. 1.030, inc. I alínea 'a' , do Código de Processo Civil.



    Por fim, reafirmo o contido no acórdão de que se trata de cumprimento de sentença que vem tramitando há muitos anos, sem qualquer perspectiva de satisfação do débito, devendo prevalecer o decidido.



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso.” (eDOC 4, p. 86-87)



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Agravo Interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário.



    Os fundamentos lançados pelo MM Juízo Presidente do Colégio Recursal são claros e correspondem à situação tratada nos autos.



    Não se encontram presentes, de fato, os requisitos para o processamento e seguimento do recurso excepcional, tratando-se de mera pretensão à reapreciação do mérito.



    Portanto, adotando o posicionamento da turma em casos similares, nego provimento ao agravo, mantendo-se a r. decisão denegatória do recurso extraordinário por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9099/95.



    Descabida a condenação em custas e honorários advocatícios.



    Desde já, consigno que inexiste qualquer omissão ou obscuridade em Acórdão que mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não sendo cabíveis embargos de declaração.” 



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado pelo Tribunal para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não se constata a aplicação errônea da tese firmada no julgamento do tema 800 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente